Tribunal: TJMT
Processo: 1008038-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008038-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ALEXANDER RIBEIRO COIMBRA - CPF: 048.557.461-69 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON DA SILVA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSON DE ARAUJO AQUINO - CPF: 035.719.781-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON DA SILVA CARVALHO - CPF: 062.868.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – REVOGAÇÃO – 1. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – IMPERTINÊNCIA – DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO QUE TORNA SUPERADA DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
–

IMPROCEDÊNCIA –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FORTES INDÍCIOS DE FUGA DO LOCAL DA CULPA – 3.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 4.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – 5.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 6. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO EM QUE SE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – ART. 580 DO CPP – DIFERENTE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL –
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Havendo prévia denúncia anônima acerca do local em que estariam os suspeitos de homicídio, em posse da arma utilizada no crime e, se os policiais se aproximaram do local indicado, e o paciente, de imediato empreendeu fuga ao avistar a guarnição, tais circunstâncias são capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de fundadas razões para a busca domiciliar, não havendo que se falar em ilegalidade;

2.
O fato do paciente responder a outra ação penal por homicídio, é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade. Além disso, havendo fortes indícios acerca da intenção de fuga do paciente, imperioso manter a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal;

3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição quando se trata do pressuposto da garantia da ordem pública
;

4.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva
viola o Princípio da proporcionalidade,
uma vez que
tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação
. Nesse compasso,
sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade,
a prisão preventiva
busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a
quela decorrente de condenação,
cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

6. Se os corréus foram beneficiados com a liberdade provisória em primeiro grau de jurisdição, mas o paciente se encontra em distinta situação fático-processual, inviável a aplicação do art. 580 do CPP com a extensão dos efeitos daquele
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alexander Ribeiro Coimbra,
contra ato supostamente ilegal do Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT., que
homologou
sua prisão em
flagrante
e a
converteu
em
preventiva
por suposta autoria dos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei no. 10.826/03) e
Violação de domicílio
(art. 150, CP).

O impetrante aduz, em síntese, haver
ilegalidade da busca domiciliar
que acarretou a prisão do paciente, pois, inexistente o mandado judicial para ingresso em residência particular.

Outrossim, sustentou a
carência de fundamentação
do decreto preventivo
, seja com relação aos pressupostos autorizadores previstos no art. 312, CPP ou à possibilidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP; e, ainda, ressaltou os
predicados pessoais
favoráveis do paciente, defendendo que a prisão preventiva representa
ofensa ao princípio da homogeneidade
.

Por fim, pleiteou que sejam
estendidos
ao paciente, os
efeitos
da decisão em que se concedeu a liberdade provisória aos corréus
Alyson
e
Walisson
(Id. 126245178).

Anexou-se documentos (Id. 126245177).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 127134159).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 127696694).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 128846192):

“Habeas corpus. Homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e invasão de domicílio. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Prisão decretada em razão da reiteração delitiva do paciente. Fundamentação idônea. Pleito de reconhecimento de violação ao princípio da homogeneidade. Improcedência. Prognose de pena. Análise aprofundada da prova. Inviabilidade no âmbito do habeas corpus. Pretendida a extensão da liberdade provisória concedida aos coacusados. Descabimento. Ausência de similitude dos elementos que motivaram a concessão da benesse e dos atos praticados pelos demais. Inteligência do art. 580 do CPP. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022